Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Extinção de condomínio. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa descabida. Proveito econômico mensurável. Majoração recursal indevida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio formado sobre veículo adquirido durante união estável e de alienação judicial do bem, com divisão igualitária do produto da venda, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários fixados por equidade, no valor de R$ 1,2 mil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico, de modo a afastar a apreciação equitativa, e (ii) definir a possibilidade de majorar a verba honorária, com base no art. 85, § 11, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa constitui critério subsidiário, aplicável exclusivamente nas hipóteses em que o proveito econômico é considerado inestimável, irrisório ou quando o valor da causa se revela extremamente baixo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.
4. Se o proveito econômico for determinado e quantificável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada mediante a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do C PC.
5. Provido em parte o recurso, indevida a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Tema 1.059, do STJ).
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Temas 1.059 e 1.076, do STJ; TJDFT, APC 0724004-45.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 6/11/2025; TJDFT, ED na APC 0729802-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025.